Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. impugnação. Excesso de execução. sucumbência mínima. art. 86, parágrafo único do CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I, do Cpc. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, diante do excesso de execução constatado e dos outros pedidos também acolhidos, o caso em questão apresenta a ocorrência de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, devendo, portanto, os recorrentes arcarem com honorários advocatícios de forma integral.
2. Melhor sorte não socorre aos agravantes também quanto à alegação de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados de forma equitativa, pois acolhida a impugnação nos termos supra apresentados e reconhecido o excesso de execução, é cristalino o proveito econômico obtido, devendo os honorários em favor da Fazenda Pública serem fixados de acordo com o art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.